Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023349-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Imissão, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante aduz que, por força do disposto no art. 92, §5º, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), “
ainda que no imóvel objeto do contrato de arrendamento existia o registro de penhora e hipoteca anterior, tais ônus não são capazes de obstar o arrendamento da área, nos termos do artigo supracitado, assim como não é suficiente para infirmar a probabilidade do direito do Embargante
”.

Afirma que o Contrato de Arrendamento foi celebrado antes do pedido de adjudicação e do seu deferimento.

Pugna pelo saneamento das “
omissões apontadas a fim de assegurar o direito do Embargante e evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da adjudicação e imissão na posse das propriedades rurais em litígio
”.

Ressalta que não pretende a anulação da adjudicação, mas apenas a suspensão, nos termos dos artigos 677 e 678 do CPC. Acrescenta que para isso é necessário somente prova sumária da posse, que estaria demonstrada pelo Contrato de Arrendamento e pelos documentos que atestam a exploração e os investimentos na área.

Diz que estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Prequestiona
a matéria.

Manifestação da embargada no ID. 207078676.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No aresto impugnado constou a cronologia dos fatos, e a conclusão foi de que no momento da formalização do Contrato de Arrendamento e Subarrendamento os arrendatários já tinham conhecimento da hipoteca e penhora sobre o imóvel. Confira-se:

“Na inicial, a agravante trouxe suposto contrato celebrado entre Jairo Dias Pereira e
Ivane
de Campos Melo Pereira, para arrendamento de diversos imóveis rurais, dentre elas a Fazenda Santa Maria, objeto de adjudicação na Execução nº 0000515-62.1996.8.11.0044. Referida avença é datada de 01/03/2019, porém a autenticação das assinaturas em cartório deu-se apenas em 24/04/2019 (id 122517147 - Pág. 13).

Necessário destacar que na mesma data (01-03-2019) a agravante celebrou contrato de
subarrendemento
entre ela e Jairo Dias Pereira Junior, filho de um dos executados.

A Execução em que foi deferida a adjudicação (
nº0000515
-62.1996.8.11.0044) tramita desde o ano de 1994 e atualmente discute as Cédulas de Crédito Rural n. 93/00212-2 e 93/00220-3, para as quais foi dada em garantia hipotecária os imóveis rurais com matrículas 32.443 e 3.299 do CRI de Paranatinga, atuais matrículas 267 e 268 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja penhora foi averbada em 18-7-1995 (ID. 39524250, págs. 12 e 62, 1º grau).

Dessa forma, quando supostamente realizado o contrato de arrendamento e o
sub arrendamento
, o arrendatário já era de conhecimento das partes que com relação ao imóvel em que se pretendeu firmar o arrendamento havia hipoteca anterior registrada na matrícula, bem como a penhora.

Necessário reforçar que o pedido de adjudicação da
RE-Agro
deu-se em 15-04-2019 (id 39524273 - Pág. 48 da execução. E se considerarmos a data da autenticação das assinaturas (24-04-2019), deu-se previamente ao contrato de arrendamento, o qual sequer foi averbado as margens da matrícula a fim de que fosse dado ciência a terceiros
”.

Ficou consignado também que, como o Contrato de Arrendamento não foi averbado na matrícula, era impossível o conhecimento por terceiros.

Diante disso, foi mantida a decisão agravada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e
exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024